Tribunal: STF
Processo: Rcl 4702
Classe: Rcl
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-09-16
Data de publicação: 2009-09-16

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO 
   MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. ACORDO HOMOLOGADO TRANSITADO EM 
   JULGADO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA AJUIZADA PARA DESCONSTITUIR O 
   ACORDO. IMPROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO AJUIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL 
   FEDERAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA STF 734. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS 
   DECISÕES PROFERIDAS NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 
   1.721/DF E 1.770/DF. MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO DO VERBETE 
   SUMULAR.
 
1.	Proposta ação civil pública pelo Ministério 
   Público do Trabalho, caberia ao reclamante, antes do trânsito em 
   julgado desta, propor a reclamação perante esta Corte, caso 
   entendesse que havia usurpação de competência do Supremo Tribunal 
   Federal, ofensa à súmula vinculante ou descumprimento de decisão 
   com efeito erga omnes. 
2.	Ocorrido o trânsito em julgado da 
   ação que se alega tenha ofendido as decisões proferidas por esta 
   Corte nas ADIs 1.721/DF e 1.770/DF, há de incidir o enunciado da 
   Súmula STF 734, por não ser a reclamação sucedâneo de ação 
   rescisória.
3.	Agravo regimental improvido.